Tribunal: TJBA
Processo: 8076672-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076672-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THIEGO DALTRO CARNEIRO

AGRAVADO: JULIANA SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELAINE MORAES MATTA, RODRIGO DO AMARAL RIBEIRO, TATIANA CHIARADIA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPRA DIRETA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/1997. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA VULNERABILIDADE SOCIAL DO OCUPANTE QUE NÃO OBSTA A IMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para imitir a agravada na posse de imóvel adquirido do Banco Bradesco após consolidação da propriedade nos termos da Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência antecipatória na ação de imissão na posse, considerando a regularidade da consolidação da propriedade, a posterior alienação do imóvel e a alegada vulnerabilidade social do ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está fundamentada nos art.30 e seguintes da Lei nº 9.514/1997, que asseguram a reintegração na posse quando comprovada a propriedade, demonstrada pelo registro na matrícula 57.557 do 3º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador-BA.

4. A agravada adquiriu o imóvel do Banco Bradesco por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado, após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, caracterizando terceiro adquirente de boa-fé.

5. O direito à moradia, embora constitucionalmente garantido, deve ser exercido em conformidade com o ordenamento jurídico, não podendo ser invocado para legitimar a ocupação irregular de imóvel.

6. Eventual nulidade no processo de leilão e consolidação, bem como alegações sobre cobertura de seguro habitacional, devem ser questionadas em ação própria, sendo descabida a análise em sede de ação de imissão de posse movida por terceiro adquirente de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8076672-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
REINALDO DOS ANJOS
e como agravado
JULIANA SOUZA ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.
Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça